Tribunal: STF
Processo: AC 271
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PIS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 195, § 7º. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA
LIMINARMENTE, PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Cabe o referendo da Turma, nos termos do art. 21,
inciso V, do RI/STF, ante a plausibilidade da tese discutida no
recurso e a alegada falta de condições financeiras, da requerente,
para recolher o tributo na forma exigida pelo Fisco, por tratar-se
de entidade sem fins lucrativos.
Liminar referendada.